Tribunal: STF
Processo: HC 267139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joseane Chaves Dornelles, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
 Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 121, na forma do art. 14, ambos do Código Penal.
A defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de uma menina de idade tenra (4 anos) que necessita dos cuidados imprescindíveis da genitora. 
Aduz que o argumento de que a condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça não deve prevalecer em razão da ausência de contemporaneidade, visto que os fatos foram praticados em 2016. 
Ao final, requer 

“o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar até decisão final do presente, e ao final tornar definitiva a liminar.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 266.915/RS). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente